Tribunal: TJSP
Processo: 0006811-63.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do executado - Decisão que converteu as penas restritivas de direitos impostas ao reeducando em privativa de liberdade, procedendo a unificação –Reforma pretendida – Não acolhimento - Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Precedentes - Unificação das penas – Manutenção – Inteligência do artigo 111 da LEP -

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso do executado - Decisão que converteu as penas restritivas de direitos impostas ao reeducando em privativa de liberdade, procedendo a unificação –Reforma pretendida – Não acolhimento - Incompatibilidade de cumprimento simultâneo das sanções – Conversão bem operada – Precedentes - Unificação das penas – Manutenção – Inteligência do artigo 111 da LEP - Inaplicabilidade do artigo 76 do Código Penal - Decisão mantida – Agravo não provido.